Tribunal: CARF
Processo: 10855.721073/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.721073/2018-79
ACÓRDÃO
2402-012.933 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO VINICIUS ESPEJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
INTIMAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. SÚMULA
CARF No 9.
Nos termos da Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário.
PAF. IMPUGNAÇÃO. TRINTA DIAS. PRAZO.
De acordo com o Processo Administrativo Fiscal - PAF, é de trinta dias o
prazo para impugnar, contados a partir do dia seguinte ao do recebimento
da autuação.
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
É considerada intempestiva a impugnação apresentada fora do prazo legal,
situação na qual não se instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, obstando o exame das razões de defesa aduzidas pelo
sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de tempestividade
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, apreciando-se tão somente a preliminar de
tempestividade da impugnação nele suscitada e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.933 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721073/2018-79
2

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria,
Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10855.721073/2018-79, em face do acórdão no 107-023.112, julgado pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ07), em sessão realizada em 26 de abril de 2023,
na qual os membros daquele colegiado entenderam por não conhecer da impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
O presente procedimento fiscal no 08.1.10.00-2017-00193-3 foi aberto para
verificação da exatidão das informações prestadas pelo contribuinte em sua
declaração de ajuste anual modelo simplificado (ano-calendário 2014/exercício
2015),
quanto aos rendimentos tributáveis recebidos, haja vista a
incompatibilidade entre sua movimentação financeira e os referidos rendimentos.
O Contribuinte foi intimado a informar dados de todas as suas contas bancárias,
incluindo os extratos bancários do ano de 2013. Em resposta, o Interessado
disponibilizou os extratos bancários de 2014 de suas contas no Bradesco (conta no
7724-0 na agência 1355), no Itaú (conta no 05717-5 na agência 7418), e no Sicoob
(conta no 50216-2 na agência 3188-7).
Após intimado sucessivas vezes a esclarecer a origem de créditos em suas contas
bancárias, o Contribuinte afirmou que se tratava de transferências oriundas da
conta bancária da pessoa jurídica Entreposto de Carnes e Derivados São José
Eireli. Alega o Autuado que se utilizou de contas da pessoa física para pagamento
de operações da pessoa jurídica em 2014, mas em momento algum apresenta a
contabilidade da empresa Entreposto de Carnes e Derivados São José Eireli.
Em razão da falta de comprovação documental da origem dos créditos em contas
de titularidade do Interessado, foi lavrado o auto de infração de fls. 543 a 550, em
que foi apurada a seguinte infração:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA - omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em contas de depósito ou investimento, no ano-calendário de 2014,
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.933 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721073/2018-79
3
não tendo o Contribuinte comprovado, após ter sido regularmente intimado, por
meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Relatório Fiscal de fls. 511 a 529. Enquadramento Legal à
fl.544.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 2.385.326,88, foram aplicados multa de
ofício de 75% e juros de mora regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais
de fl. 548, que perfazem um crédito total de R$ 5.024.929,60.
Após ciência postal do Auto de Infração em referência em 26/07/2018 (fl. 554), o
Interessado apresentou a impugnação de fls. 558 a 574 em 09/01/2019
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 2014 Ementa:
DEFESA INTEMPESTIVA. EFEITOS
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário e nem comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações
de mérito.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, sob alegação de, em
síntese: 1) Preliminar de nulidade de citação por AR por se tratar de pessoa desconhecida; 2) a
inocorrência de omissão de rendimentos.
É o relatório

VOTO

Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos de
admissibilidade, conheço em parte do recurso.
I. PRELIMINAR
I.I. DA NULIDADE DE CITAÇÃO POR AR POR SE TRATAR DE PESSOA DESCONHECIDA
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade da citação que abriu o prazo para
apresentação de impugnação uma vez que o AR teria sido recebido por pessoa desconhecida.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.933 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721073/2018-79
4
O art. 15 do Decreto no 70.235/72, abaixo transcrito, estabelece que o prazo para o
sujeito passivo apresentar impugnação é de trinta dias contados do seu recebimento.
Art.15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Prevê o art. 23 do Decreto no 70.235/72 que se considera feita a intimação na data
do recebimento da intimação por via postal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

Conforme se verifica da intimação via postal enviada, o mesmo foi enviado para o
endereço do contribuinte, que foi devidamente recebida conforme o mesmo afirma em recurso,
porém por pessoa diversa do recorrente.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui entendimento já sumulado
no seguinte sentido:
Súmula CARF no 9.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.933 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721073/2018-79
5
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Desta forma, em se considerando válida a ciência da notificação por via postal,
mostra-se intempestiva a impugnação apresentada, razão pela qual mantém-se a decisão
recorrida de não conhecimento da impugnação.
Com isto, conheço do recurso tão somente quanto a preliminar de nulidade e,
nego-lhe provimento.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário interposto,
apreciando-se tão somente a preliminar de tempestividade da impugnação nele suscitada e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 617
DF CARF MF
Original